Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-40.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS – Fraude na contratação reconhecida – Risco da atividade empresarial desenvolvida pela prestadora de serviços – Fortuito externo não configurado – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS – Fraude na contratação reconhecida – Risco da atividade empresarial desenvolvida pela prestadora de serviços – Fortuito externo não configurado – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.